Tribunal: TJPA
Processo: 0083977-34.2008.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0083977-34.2008.8.14.0133

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA

REPRESENTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA

APELADO: BANCO SAFRA SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ISSQN. ACOLHIMENTO DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA À PROGRESSIVIDADE DO PERCENTUAL PREVISTA NO ART. 85, § 5º DO CPC
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a condenação do Apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa

2. O valor da causa corresponde a 3.511 salários-mínimos, logo não poderia ser utilizado o percentual de 10% estabelecido no art. 85, § 3º, II do CPC. No entanto, não há como ser utilizado de forma isolada o inciso III do mesmo artigo para fins de arbitramento dos honorários advocatícios na forma pretendida pelo Recorrente.

3. Em se tratando de condenação da Fazenda Pública, que ultrapassa o valor previsto no inciso I do art. 85, § 3º, deve-se arbitrar os honorários advocatícios nos percentuais estabelecidos nos demais incisos para os valores que ultrapassarem o limite estabelecido no inciso anterior, em observância ao que dispõe o art. 85, § 5º do mesmo Código.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 06 a 13 de março de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0083977-34.2008.8.14.0133
)
interposta pelo
MUNICÍPIO DE MARITUBA contra BANCO SAFRA S.A.,
diante da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Marituba, nos autos da
Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Apelado.

Após regular trâmite processual, o Juízo de origem proferiu sentença com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...) Diante do exposto,
ACOLHO A EXCEÇO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, DECLARO A NULIDADE DOS DÉBITOS DE ISSQN LANÇADOS PELO MUNICÍPIO DE MARITUBA POR MEIO DO PROCESSO ADM Nº. MARI 15/2008, DECLARANDO TAMBÉM, POR CONSEQUÊNCIA, A NULIDADE DA CDA Nº. MARI 15/2008.

CONSIDERANDO A IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇO EM FACE DA EXTINÇO DA DÍVIDA, DECLARO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇO COM FUNDAMENTO NO ART. 924, III, DO CPC, APLICADO SUBSIDIARIAMENTE POR FORÇA DO ART. 1º DA LEI 6.830/80.

Condeno o exequente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 3º, II, do CPC.

Deixo de submeter o processo à remessa necessária tendo em vista o disposto no art. 496, § 4º, II, do CPC (sentença fundada em acórdo proferido pelo STJ em julgamento de recursos repetitivos).

Havendo interposiço de apelaço, cumpra-se o disposto no art. 1.010 do CPC, independentemente de nova concluso.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se.

Publique-se. Intime-se.

Marituba, 13 de novembro de 2018.

Em razões recursais, o Apelante aduz que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência deve observar os limites de 5 a 8% sobre o valor da causa previstos no art. 85, § 3º, III do CPC, uma vez que o valor da causa é R$ 3.504,482,53 (três milhões quinhentos e quatro mil quatrocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e três centavos), o que corresponde a 3.511 salários-mínimos.

O Apelado apresentou contrarrazões aduzindo que, em caso de modificação da sentença, deve-se observar o que dispõe o art. 85, § 5º do CPC, com a fixação de percentual para cada faixa de preço que ultrapassar o limite estabelecido no art. 85, § 3º, I.

O recurso foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de atuar no presente feito por se tratar de causa que não demande sua intervenção.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a condenação do Apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

O caso em análise trata de sucumbência da Fazenda Pública, devendo-se aplicar a regra prevista no art. 85, § 3º do CPC:

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Conforme suscitado pelo Apelante, o valor da causa corresponde a 3.511 salários-mínimos, logo não poderia ser utilizado o percentual de 10% estabelecido no art. 85, § 3º, II do CPC. No entanto, não há como ser utilizado de forma isolada o inciso III do mesmo artigo para fins de arbitramento dos honorários advocatícios na forma pretendida pelo Recorrente.

Em se tratando de condenação da Fazenda Pública que ultrapassa o valor previsto no inciso I do art. 85, § 3º, deve-se arbitrar os honorários advocatícios nos percentuais estabelecidos nos demais incisos para os valores que ultrapassar o limite estabelecido no inciso anterior. Trata-se de regra de progressividade de percentual decrescente que deve ser utilizada pelo julgador para definição da verba honorária de sucumbência.

Acerca do tema, Alexandre Freire e Leonardo Albuquerque Marques esclarecem:

(...) O § 3º altera significativamente a forma de cálculo dos honorários de sucumbência em face da Fazenda Pública, extinguindo o critério de apreciação equitativa do Juiz. Nesta hipótese" ficam estabelecidos limites máximos e mínimos para a fixação dos honorários (também chamadas de 'faixas'), que variam conforme o valor da condenação do proveito econômico. (...) "

No entanto, inseriu-se uma regra de regressividade na metodologia de cálculo (num mecanismo que seria, por exemplo, exatamente o oposto da progressividade na fixação das alíquotas do imposto de renda). Nos termos do § 5º de tal disposição, se o valor da condenação for de dois mil e quinhentos salários mínimos, deverão ser feitos três arbitramentos. Um para a faixa de valores que compreende o I, um segundo para a faixa que compreende o excedente ao I até o limite máximo do II, e um terceiro para o que exceder esse último limite máximo (III)" (FREIRE, Alexandre. MARQUES, Leonardo Albuquerque. In: Comentários ao Código de Processo Civil. p. 151/152)

Desta forma, em observância ao grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa e o trabalho realizado, a sentença deve ser parcialmente reformada para que os honorários advocatícios sejam fixados em 10% (dez por cento) na primeira faixa, 8% (oito por cento) na segunda faixa e 5% na terceira faixa de valores estabelecidos nos incisos do art. 85, § 3º do CPC.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO, apenas para adequar o percentual de honorários advocatícios, nos termos da fundamentação.

Deixo de majorar os honorários em sede recursal, em razão do parcial provimento do recurso, conforme entendimento do STJ consolidado no AgInt no REsp 1539725/DF.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA), 06
de março de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/03/2023